Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR LOCALIZAÇÃO DOS BENS. ART. 774, V DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. MEDIDA INÓCUA.

1. Embora possível a intimação do executado para indicar bens à penhora e sua respectiva localização (art. 774, V do Código de Processo Civil), a medida pretendida no caso concreto é inócua, uma vez que a citação se deu por edital e a Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, não tem condições de se desincumbir de tal atribuição. 1.1. “2. Todavia, no caso em que a parte devedora estiver assistida pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de ausentes, torna-se inócuo o deferimento dessa diligência, em virtude que a Curadoria Especial não tem poderes para indicar bens passíveis de penhora pela executada. 3. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1278014, 07117655720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Embora o dever de cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), tal não se presta a dever o juiz levar a efeito diligências perceptivelmente inócuas. 2.1. Além disto, de se ver que é da parte o ônus de diligenciar na busca de bens penhoráveis; não do Poder Judiciário 2.2. “( ) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1315285, 07397855820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.